Tribunal: TJDFT
Processo: 0713193-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no artigo 35-C da Lei número 9.656/1998, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

2. Conforme o previsto no artigo 12, inciso V, alínea c, da referida Lei, o prazo máximo de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência é de vinte e quatro horas, sendo considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que preveja carência maior para tais casos, nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

3. No arbitramento de multa para o caso de descumprimento da obrigação de fazer, o artigo 537 do Código Processual determina que sejam observados os seguintes requisitos: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação e c) razoável prazo para cumprimento. 3.1 A multa não pode servir de enriquecimento ilícito, devendo se ater ao bem da vida buscado em Juízo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.